Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO. INEXISTÊNCIA CARÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE. PONDERAÇÃO.

1. Aos planos de saúde de natureza privada, ressalvadas as entidades de autogestão, incide, além da legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem o art. 35-G da Lei 9.656/98 e o enunciado de Súmula 608 do STJ.

2. Em caso de declaração de doença preexistente, o plano de saúde deverá expressamente se manifestar sobre a Cobertura Parcial Temporária, informando ao contratante os exatos termos assumidos pelo contratado, sob pena de não ser possível a aplicação da restrição de atendimento, nos termos do art. 6o, § 2o, da RN ANS 558/2022.

3. O plano de saúde não apresentou documento que demonstre a comunicação do consumidor sobre a opção pela Cobertura Parcial Temporária e seus termos, fato que infirma a alegação de carência a ser cumprida para justificar a recusa no atendimento à doença preexistente declarada na contratação.

4. Em princípio, o prazo de carência anterior também deve ser computado para o cálculo do tempo da Cobertura Parcial Temporária, conforme prevê o art. 8o da RN ANS no 438/2018, norma que regulamenta o art. 12, inc. V, da Lei 9.656/98, que trata da portabilidade de carências.

5. O requisito da irreversibilidade da tutela antecipada deve ser analisado pela ponderação entre o direito patrimonial, alegado como fator impeditivo ao deferimento da tutela de urgência, e a natureza da pretensão e sua verossimilhança. A eventual impossibilidade de pagamento de perdas e danos não é fundamento jurídico relevante para a revogação de tutela de urgência relacionada ao direito de saúde.

6. Agravo de Instrumento não provido.